Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707713-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA RÉU: DEBORAH DE VASCONCELOS NAEGELE DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL Trata-se de ação rescisória ajuizada por Orgbristol Organizações Bristol Ltda contra acórdão da 3a Turma Cível deste TJDFT, que negou provimento ao seu apelo, em ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel c/c devolução de parcelas pagas, nos seguintes termos: “RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. 1. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória. 2. À luz do Código de Defesa do Consumidor, a participação da apelada/ré na cadeia de consumo do produto fornecido ao apelado/réu induz à sua responsabilização solidária pela eventual devolução dos valores vertidos a título de comissão de corretagem. 3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda, em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias. 4. A aquisição de imóvel por pessoa física com o objetivo de sua exploração econômica através de aluguéis ou mesmo futura venda a terceiros não lhe retira a qualidade de consumidora. 5. Preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva rejeitadas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1079299) Alega a autora, Orgbristol Organizações Bristol Ltda, a violação manifesta a normas jurídicas (CPC/2015 966 V), pelos seguintes fundamentos: 1) o acórdão é nulo, pois a autora teve cerceado o seu direito de apresentação do recurso cabível contra o acórdão rescindendo, em razão da certificação antecipada do trânsito em julgado, sem observância do prazo em dobro decorrente da existência de dois réus com procuradores distintos (CPC/2015 229); 2) o acórdão rescindendo manteve sentença que resolveu a promessa da compra e venda da unidade habitacional 1212 do Edifício One Place Home Business e condenou a incorporadora do empreendimento, a empresa One Place Home Business, e a ora autora, Orgbristol Organizações Bristol Ltda, solidariamente, à devolução das parcelas pagas pela ora ré, Deborah de Vasconcelos Naegele; 3) todavia, a ora autora, Orgbristol Organizações Bristol Ltda, não possui nenhuma relação contratual com a ora ré, Deborah de Vasconcelos Naegele, que celebrou contrato de compra e venda do imóvel, exclusivamente, com a incorporadora do empreendimento (One Place Home Business), a qual recebeu a totalidade dos pagamentos efetuados pela adquirente, tendo, dessa forma, responsabilidade exclusiva pela sua devolução; 4) a ora autora celebrou contrato, apenas, com a incorporadora do empreendimento, responsabilizando-se, tão somente, pela administração do hotel após a sua inauguração, não podendo, assim, ser responsabilizada por problemas decorrentes da realização e entrega da obra; 5) o acórdão desconsiderou que a ora ré adquiriu a unidade habitacional para investimento, com a finalidade de obter lucro e não para moradia, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a legitimidade passiva da ora autora para ação de ressarcimento (diante da ausência de responsabilidade solidária), bem como a competência do foro contratual para solução da demanda, sendo competente o foro de situação da coisa (CPC/2015 47); 6) houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, pela postergação da realização do depósito prévio para o final da presente ação rescisória. Requer a concessão de antecipação de tutela, a fim de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença (Proc. 0719669-96.2018.8.07.0001), no qual já foi efetivado o bloqueio de recursos financeiros, no valor de R$ 252.766,83. É o relatório. Decido. No caso, é possível constatar, de plano, que as alegações da autora não enquadram a demanda em nenhuma das hipóteses de cabimento da ação rescisória, previstas no art. 966 do CPC/2015. DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA EM RAZÃO DE PROBLEMAS DECORRENTES DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO (CPC/2015 966) Alega a autora a nulidade do acórdão rescindendo, diante da certificação antecipada da data do trânsito em julgado, sem a observância do prazo em dobro conferido aos réus com advogados distintos (CPC/2015 229) o que teria cerceado o seu direito de defesa, impossibilitando-a de apresentar o recurso cabível. Sem razão, nesse ponto, a autora. Eventual erro na data de certificação do trânsito em julgado não vicia de nulidade do acórdão, tampouco é capaz de autorizar a sua rescisão, pois não se enquadra e nenhuma das hipóteses elencadas no art. 966 do CPC/2015. Além disso, a ora autora, em tese, não teria direito à contagem do prazo em dobro, já que a outra litisconsorte na demanda originária (a empresa One Place Home Business) era revel, tendo sido defendida pela Curadoria de Ausentes, caso em que é afastada a contagem do prazo em dobro (CPC/2015 229 § 1o). Some-se a isso o fato de que a ora autora teve a oportunidade de aduzir tal alegação no processo originário, pois foi intimada para se manifestar sobre a descida dos autos do TJ após o julgamento do apelo, sob pena de arquivamento, e deixou transcorrer in albis o prazo para tanto, conforme certificado, aos 04.05.2018, no Processo Físico no 2016 01 1 055808-8. Inviável, nesse ponto, o processamento da ação rescisória. DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS Alega, ainda, a autora, Orgbristol Organizações Bristol Ltda, que a sua responsabilização solidária pelo ressarcimento dos danos materiais decorrentes da resolução do contrato de compra e venda celebrado entre a ora ré, Deborah de Vasconcelos Naegele, e a incorporadora do empreendimento, One Place Home Business, mediante aplicação do Código de Defesa do Consumidor pelo acórdão rescindendo, implica em violação manifesta aos 2o, 3o, 18, 25, §1o , 29, 34 e 43 do CDC, 265 do CC e 485, VI do CPC/15. Sem razão a autora. O acórdão rescindendo entendeu que a participação da ora autora na cadeia de consumo do produto fornecido à ora ré induz à sua responsabilização solidária, diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, não se vislumbrando, nessa interpretação, nenhuma violação manifesta às aludidas normas jurídicas. Não é cabível ação rescisória contra a interpretação dada pelo magistrado ou pelo colegiado à lei ou à prova dos autos. Nesse sentido: “(...) 5. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo. 6. (...) 7. Recurso especial não provido.“ (REsp 1590902/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016) “(...) I - A ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, somente é cabível se houver evidente contrariedade entre o julgado e norma de direito processual ou material que repercuta sobre a decisão rescindenda, ou a interpretação dada seja de tal forma aberrante que viole de forma clara e inequívoca a norma jurídica. II - Não cabe ação rescisória para tão somente reapreciar a matéria já discutida, sem qualquer demonstração de violação ou ofensa a preceito legal. III – (...) IV - Negou-se provimento ao recurso.’ (Acórdão n.964828, 20160020252092ARC, Relator: JOSÉ DIVINO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2016, Publicado no DJE: 12/09/2016. Pág.: 125/126) Inviável a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial da presente ação rescisória, diante da ausência de interesse processual (CPC/2015 968, § 3o c/c 330, III e RITJDFT 188, p. único, I). P. I. Após, arquive-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator